Tribunal: STF
Processo: RE 1275722
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Vol. 2, fl. 69):
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR. INSTITUIÇÕES DE ENSINO DISTINTAS. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO LEGAL DO ART. 9º, III, DA LEI Nº 8.745/93. PRECEDENTES. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDAS”.
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 2, fl. 73):
    “2. O art. 37, IX, da CF/88 dispõe que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
    3. A Lei nº 8.745/93, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, assim dispõe no art. 9º, inciso III:
    Art. 9º. O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá:
    (...)
    III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, antes de decorridos vinte e quatro meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo na hipótese prevista no inciso I do art. 2º, mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5º. (Redação dada pela Lei 9.849/99).
    Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo importará na rescisão do contrato nos casos dos incisos I e II, ou na declaração da sua insubsistência, no caso do inciso III, sem prejuízo da responsabilidade administrativa das autoridades envolvidas na transgressão.
    4. A respeito do assunto, em recente decisão, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime, em 14.06.2017, nos autos do RE 635648, com repercussão geral reconhecida, manifestou-se pela constitucionalidade da "quarentena" de 24 meses, prevista na Lei 8.745/1993, para recontratação de servidores temporários no âmbito da Administração Pública Federal, fixando-se a tese de que "é compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exige o transcurso de 24 meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado".
    5. Resta inconteste, no entanto, que a vedação do art. 9º, III, da Lei n.º 8.745/93 busca evitar a recontratação do servidor, pelo mesmo órgão, com o intuito de impedir a sua perpetuação na função pública em razão de um suposto tratamento privilegiado que lhe possa ser conferido pela Administração.
    6. Entretanto, no caso concreto, como bem ressaltou o Magistrado de Primeiro Grau, o impetrante manteve um vínculo temporário com o IFRN e pleiteia sua contratação junto ao IFPB, instituição de ensino diversa. Dessa forma, não há qualquer respaldo jurídico para a Administração negar-se à tal contratação”. 
    No Recurso Extraordinário (Vol. 2, fl. 83), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao artigo 3º da Lei 8.666/1993 e aos artigos 2º e 37, IV, da Constituição Federal, visto que “houve afronta ao princípio da isonomia, acessibilidade a cargo e da vinculação ao edital, ora recorrido, bem como contrariou-se o princípio da separação dos poderes posto que não se permite ao judiciário pronunciar-se sobre o mérito administrativo” (Vol. 2, fl. 85).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 2, fl. 86):
    “No caso em tela, a existência da chamada repercussão geral salta aos olhos. Fácil a constatação de que a matéria constitucional envolvida no presente litígio ultrapassa, em muito, os interesses das partes do processo.
     Não se vislumbra, aqui, apenas os efeitos oriundos do caso concreto, mas todos os desdobramentos que poderão advir a partir da manutenção da decisão proferida pela Corte, porque muitos outros que estiverem em situação idêntica poderão acorrer a juízo pleiteando a mesma tutela jurisdicional. É o chamado efeito multiplicador, suficiente a dar ensejo ao trânsito do presente recurso.
     Por esta razão, resta comprovada, em poucas linhas, a existência de questões relevantes, do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa”.
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em Mandado de Segurança no qual o autor requer a declaração de seu direito líquido e certo à contratação pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB, para o cargo temporário de professor substituto, a despeito de já ter exercido o mesmo cargo no Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente